Tribunal: TJMT
Processo: 1025222-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025222-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DA AGRAVANTE E DOS AGRAVADOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA e também por ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no

1025222-67.2023.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS reformando a decisão agravada, afastando a aplicação do CDC ao caso concreto, por consequência invertendo o ônus probatório (cf. Id. no 200628199).

Em seu recurso, a empresa/embargante alega que o julgado apresenta vício de obscuridade, ao conhecer somente parte do recurso, afirmando que
“diferentemente do quanto fundamentado (...) em ações de embargos à execução a taxatividade do artigo 1.015 é mitigada quando verificada a existência de urgência”
e o vício de omissão
“no que tange a determinação de prova oral e consequente designação de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios
“a fim reconhecer a taxatividade mitigada na hipótese in casu, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento no que concerne às provas deferidas nos embargos à execução”
(cf. Id. no 202308657).

Nos embargos vinculado ao Id. no 202502689, Evandro Ricardo e Angela Augustin, sustentam que, o v. acórdão padece dos vícios de obscuridade pois
“diferentemente do que constou no acórdão embargado (...) não se tratam de pessoa jurídica nem integram qualquer sociedade, sendo, na execução de origem, meros avalistas de duas Cédulas Rurais Hipotecárias firmadas pelo Sr. JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA na condição de produtor rural”
e omissão
“quanto a relevante fundamento exposto em sede de contrarrazões, a saber: a natureza da relação mantida entre as partes é consumerista em razão da Teoria do Finalismo Mitigado, já consolidada pelo E. STJ – e reiteradamente aplicada no agronegócio – no sentido de que, sendo o financiamento contraído pelo agricultor em razão do exercício de sua atividade, não necessariamente este agricultor precisa ser o destinatário final do produto (crédito) para que incida o CDC”
e também quanto
“ao fato de que somente a instituição financeira a detém acesso à integralidade da documentação referente às operações em discussão (desde as Cédulas executadas, até e principalmente em relação às operações que ensejaram a emissão dessas Cédulas mediante renegociação)”

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo, seja desprovido o agravo de instrumento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. no 203626198 e Id. no 203948699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais de ambos os declaratórios, tanto o da TRAVESSIA SECURITIZADORA quanto o dos Agravados/embargantes, já revela que nenhum dos dois pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão, ou extirpar conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de supostas omissões e obscuridades, manifestarem o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, em ambos os casos, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão ou obscuridade.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar que, o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que realmente se é exigido e indispensável é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, a análise quanto a possível mitigação do rol taxativo do

art. 1.015 do CPC e quanto a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024